Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714604-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIVATE CAPITAL LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, JUAREZ LOPES CANCADO, DURAIS VOGADO BARRETO, INVESTIMENTOS ATP S/A, DATALINK LTDA, B23H HOLDING PATRIMONIAL LTDA, B23 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA DECISÃO A agravante-exequente informa que as partes celebraram acordo no processo originário e pede a "baixa e arquivamento do presente recurso" (ids. 59783849 e 59783854). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora